Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do CP), buscando a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), e a Súmula no 231 do STJ vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento apenas em atenuantes genéricas.
4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada, mas limitada ao mínimo legal previsto para o tipo penal, em respeito ao princípio da legalidade e à separação de poderes.
5. A redação do art. 65 do CP não autoriza o rompimento dos limites mínimos abstratamente cominados para o delito, sob pena de subversão da política criminal definida pelo legislador.
6. O entendimento reafirma a jurisprudência consolidada desta Corte e das Cortes Superiores no sentido de que, embora a atenuante deva ser considerada, não há autorização para fixação da pena aquém do mínimo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.